Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO DE EVASÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EM SEMILIBERDADE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

2. Verificada a evasão do reeducando do estabelecimento de cumprimento de medida socioeducativa, sem a devida justificativa, deve ser computada falta grave, não sendo admissível a alteração para regime mais benéfico.

3. Recurso conhecido e desprovido.